Tribunal: STF
Processo: RE 1250352
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. REMOÇÃO EX OFFICIO. SUSPENSÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE DA ESPOSA. PROTEÇÃO DA FAMÍLIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. TRANSFERÊNCIA ‘EX OFFICIO’. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO À PROTEÇÃO FAMILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE DA ESPOSA. SUSPENSÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA.
    1. Apelações que objetivaram reformar sentença que determinou a suspensão do ato de remoção do Autor para o Cidade do Rio de Janeiro, de sorte a que o mesmo permanecesse lotado em Fortaleza, juntamente com a família, até quando perdurasse o tratamento de saúde da esposa e, bem assim, a devolução dos valores recebidos a título de ajuda de custo, não podendo os descontos exceder(em) a 25% (vinte e cinco por cento) da respectiva remuneração.
    2. Preliminar de inépcia de inicial, rejeitada, posto ter o Autor emendado a inicial, quando tal foi determinado.
    3. A movimentação do militar é ato discricionário da Administração militar, de conveniência e oportunidade da Administração Pública, descabendo cogitar-se de direito do militar de ser movimentado, ou de permanecer numa determinada localidade, mesmo porque, o militar, a partir do momento em que ingressa no serviço ativo das Forças Armadas, há de estar plenamente ciente da possibilidade de ser removido ‘ex officio’, por necessidade do serviço.
    4. A discricionariedade da Administração Pública, contudo, não deve ser exercida de maneira absoluta e incondicional, devendo-se levar em conta a excepcionalidade do caso à necessidade de tratamento de saúde da esposa do Autor/Apelante, que padece de transtorno psiquiátrico, e o princípio da razoabilidade.
    5. Remoção do Autor para o Rio de Janeiro que poderia acarretar o agravamento da situação de saúde do cônjuge, que já vem enfrentando grave moléstia. Militar que deve permanecer no Estado do Ceará até o restabelecimento total da esposa, e que deve devolver os valores recebidos a título de ajuda de custo para a viagem, não podendo os descontos excederem a 25% (vinte e cinco por cento) da respectiva remuneração mensal.
    6. Incabimento da indenização requerida pelo Apelante, eis que sua transferência para o Rio de Janeiro foi realizada dentro do âmbito discricionário da Administração Pública (Militar), não havendo, assim, de cogitar-se de transferência indevida ou ilegal.
    Apelações e Remessa Necessária improvidas.” (Doc. 12)
    Os embargos de declaração interpostos contra o acórdão do recurso de apelação e da remessa necessária foram desprovidos (Doc. 18).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, afirma que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido – para suspender o ato de remoção ex officio do autor do Estado do Ceará para o Estado do Rio de Janeiro – viola “os princípios constitucionais da finalidade e da moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) que norteiam a Administração Pública, bem como o dispositivo que regula a proteção constitucional da família (art. 226 da Constituição Federal), a qual, data venia, não possui o elastério pretendido pela parte promovente” (Doc. 23, p. 7). Alega, também, a inviabilidade de interferência no âmbito da Administração Pública por intermédio de um ato jurisdicional, sob pena de afronta ao princípio da independência dos Poderes, consagrado no artigo 2° da Constituição Federal.
    O recorrido deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões (Doc. 25, p. 1).
    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário por entender que preencheria os requisitos extrínsecos e intrínsecos (Doc. 27).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
    O recurso não merece prosperar.
    O Tribunal de origem decidiu a questão da transferência do militar sob os seguintes fundamentos:
    “A movimentação dos militares é ato discricionário da Administração Militar, e de conveniência e oportunidade da Administração Pública (globalmente considerada), descabendo, portanto, cogitar-se de direito do militar de ser movimentado, ou de permanecer numa determinada localidade, mesmo porque o militar, a partir do momento em que ingressa no serviço ativo das Forças Armadas, há de estar plenamente ciente da possibilidade de ser removido 'ex officio', por necessidade do serviço.
    Entretanto, de acordo com o disposto no art. 226 da CF, ‘a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado’. Ademais, a discricionariedade da Administração Pública não deve ser exercida de maneira absoluta e incondicional, devendo-se levar em consideração a excepcionalidade do caso (a necessidade de tratamento de saúde da esposa do militar) e o princípio da razoabilidade.
    Sendo assim, conclui-se que a remoção do Autor para o Rio de Janeiro poderia acarretar agravamento da situação de saúde de sua esposa que já vinha enfrentando grave moléstia (fl. 414), devendo a mesma permanecer no Estado do Ceará até o seu total restabelecimento.” (Doc. 12, p. 3, grifei)
    Dessarte, in casu, a controvérsia relativa à remoção do militar em questão, mormente no que se refere à possibilidade de que a sua transferência para o Rio de Janeiro conduza ao agravamento da situação de saúde de sua esposa, a qual estaria enfrentando grave moléstia, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM CIDADE DO INTERIOR, CONFORME EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO, A PEDIDO, PARA A CAPITAL DO ESTADO. FUNDAMENTOS. PRESERVAÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR. INTEGRIDADE DA SAÚDE. NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. DEFERIMENTO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REFORMA NA VIA EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DOS ENUNCIADOS 279, 288 E 636 DA SÚMULA/STF. 
    Segundo a jurisprudência desta Corte, o artigo 226 da Lei Maior, por si só, não garante ao agente público o direito de exercer sua função no local de domicílio da sua família, quando prevista, no regulamento do concurso público, a possibilidade de lotação inicial em regiões diversas. Todavia, o ato administrativo de indeferimento da remoção pleiteada, mesmo quando praticado no exercício de competência discricionária, sujeita-se ao controle judicial de lisura e legalidade. Não se mostra viável a reforma de acórdão que, fundamentado na teleologia do art. 36 da Lei 8.112/90, aponta circunstâncias fáticas relevantes para o deferimento da remoção e desconsideradas pelo administrador competente, tais como a ocorrência de danos concretos à saúde dos membros da família e a real necessidade do serviço, nos termos de manifestação escrita da própria Administração. Aplicam-se os óbices dos enunciados 279, 288 e 636 da Súmula/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 643.344-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 24/10/2011)
    “CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.112/90. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. 
    IV - Agravo regimental improvido.” (AI 685.872-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 13/3/2009)
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)
    Saliente-se, por fim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/3/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 
    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente